Tribunal: TJPA
Processo: 0030479-88.2015.8.14.0032
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-04-05

Ementa:
APELA??O CRIMINAL ? ESTUPRO DE VULNER?VEL - TORTURA ? GENITORA E PADRASTO DA MENOR DE 4 (QUATRO) ANOS DE IDADE ? A??O DO PADRASTO E OMISS?O DA GENITORA COMPROVADOS NOS AUTOS - Absolvi??o por falta de provas ? Improced?ncia ? Os firmes e coerentes depoimentos da v?tima, aliados aos relatos das testemunhas, bastam para a comprova??o dos delitos ? Relev?ncia da palavra da v?tima em crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, longe da presen?a de testemunhas ? Conjunto probat?rio robusto para lastrear os decretos condenat?rios ? Decis?o mantida ? Penas bem fundamentadas ? Regime inicial fechado para o r?u e aberto para a r? ? Recursos improvidos. Penas mantidas. Un?nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00304798820158140032
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: G. M. R. (ADVOGADO: RAIMUNDO ELDER DINIZ FARIAS), I. S. S. (ADVOGADOS: LUIS ALBERTO MOTA FIGUEIRA, JOÃO MOTA FIGUEIRA, FELIPE MARTINIANO DE ALMEIDA E KLEBER RAPHAEL COSTA MACHADO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - TORTURA - GENITORA E PADRASTO DA MENOR DE 4 (QUATRO) ANOS DE IDADE - AÇÃO DO PADRASTO E OMISSÃO DA GENITORA COMPROVADOS NOS AUTOS - Absolvição por falta de provas - Improcedência - Os firmes e coerentes depoimentos da vítima, aliados aos relatos das testemunhas, bastam para a comprovação dos delitos - Relevância da palavra da vítima em crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas - Conjunto probatório robusto para lastrear os decretos condenatórios - Decisão mantida - Penas bem fundamentadas - Regime inicial fechado para o réu e aberto para a ré - Recursos improvidos. Penas mantidas. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

Julgamento presidido pelo Exmo. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 22 de março de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00304798820158140032
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: G. M. R. (ADVOGADO: RAIMUNDO ELDER DINIZ FARIAS), I. S. S. (ADVOGADOS: LUIS ALBERTO MOTA FIGUEIRA, JOÃO MOTA FIGUEIRA, FELIPE MARTINIANO DE ALMEIDA E KLEBER RAPHAEL COSTA MACHADO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam-se de Apelações interpostas por IVALDO SILVA SOUSA e GEANE MIRANDA ROCHA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Monte Alegre, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu IVALDO como incurso nas penas do art. 217-A c/c 226, II, ambos do CP e art. 1º, § 3º, primeira parte c/c § 4º, II, da lei 9.455/97, fixando-lhe a pena de 20 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado; a ré GEANE como incursa nas penas do art.1º, § 2º, da lei 9.455/97, fixando-lhe a pena de 3 anos e 6 meses de detenção em regime aberto.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) Consta do inquérito policial que no dia 23/06/2015 por volt das 16h00min a vítima Vitória Joaquina Miranda Rocha, repise-se, criança de apenas 04 anos de idade, deu entrada no Hospital Municipal de Monte Alegre carregada pela mãe a segunda denunciada Geane Miranda Rocha sob a alegação de que a mesma teria caído da cama. Iniciado o primeiro atendimento, percebeu-se que a vítima apresentava inúmeras marcas pelo corpo, seu abdômen estava muito distendido, apresentando muitas dores, características típicas de agressões, fato este que levantou imediatamente suspeitas do grupo de saúde. Em seguida, a própria criança, respondendo aos questionamentos da equipe, informou que o primeiro denunciado Ivaldo Silva Sousa que é seu padrasto e é conhecido por `Direco¿ teria sido o responsável pelas lesões em seu pequeno corpo. Sendo importante aduzir que chamou a atenção de todos os presentes que a vítima a todo momento olhava com temor para sua genitora (segunda denunciada). Após o resultado de exames preliminares, constatou-se que a cavidade abdominal estava inundada de sangue, razão pela qual a criança foi imediatamente encaminhada para tratamento especializado na cidade de Santarém, em estado gravíssimo e com risco de morte. (...) Logo em seguida, a equipe médica de Santarém, depois de exames mais detalhados na criança, suspeitou ainda de abuso sexual, vez que constataram indícios de penetração tanto na vagina como em seu ânus. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 12 de agosto de 2015, fl. 14.

Aduz o Apelante IVALDO SILVA DE SOUSA que não há provas da conduta criminosa a ele imputada, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
e sua consequente absolvição. Informa que a condenação não pode ser baseada única e exclusivamente no depoimento da vítima. Acrescenta que não há elementos para configurar o delito de tortura, eis que se houve violência, esta foi usada para a consecução de outro delito, não havendo como prevalecer uma condenação autônoma pelo delito previsto no art. 1º da lei 9.455/97. Enfim, requer sua absolvição.

A Apelante GEANE MIRANDA ROCHA alega que também foi vítima do agressor de sua filha. Aduz que não tinha conhecimento dos abusos até o dia em que levou sua filha ao hospital, não negligenciando atendimento médico, não podendo ser punida por atos de seu companheiro. Requer sua absolvição ou a fixação da pena base no mínimo legal.

Contrarrazões pelo Ministério Público às fls. 315-326.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 08 de março de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00304798820158140032
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: G. M. R. (ADVOGADO: RAIMUNDO ELDER DINIZ FARIAS), I. S. S. (ADVOGADOS: LUIS ALBERTO MOTA FIGUEIRA, JOÃO MOTA FIGUEIRA, FELIPE MARTINIANO DE ALMEIDA E KLEBER RAPHAEL COSTA MACHADO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam-se de Apelações interpostas por IVALDO SILVA SOUSA e GEANE MIRANDA ROCHA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Monte Alegre, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu IVALDO como incurso nas penas do art. 217-A c/c 226, II, ambos do CP e art. 1º, § 3º, primeira parte c/c § 4º, II, da lei 9.455/97, fixando-lhe a pena de 20 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado; a ré GEANE como incursa nas penas do art.1º, § 2º, da lei 9.455/97, fixando-lhe a pena de 3 anos e 6 meses de detenção em regime aberto.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) Consta do inquérito policial que no dia 23/06/2015 por volt das 16h00min a vítima Vitória Joaquina Miranda Rocha, repise-se, criança de apenas 04 anos de idade, deu entrada no Hospital Municipal de Monte Alegre carregada pela mãe a segunda denunciada Geane Miranda Rocha sob a alegação de que a mesma teria caído da cama. Iniciado o primeiro atendimento, percebeu-se que a vítima apresentava inúmeras marcas pelo corpo, seu abdômen estava muito distendido, apresentando muitas dores, características típicas de agressões, fato este que levantou imediatamente suspeitas do grupo de saúde. Em seguida, a própria criança, respondendo aos questionamentos da equipe, informou que o primeiro denunciado Ivaldo Silva Sousa que é seu padrasto e é conhecido por `Direco¿ teria sido o responsável pelas lesões em seu pequeno corpo. Sendo importante aduzir que chamou a atenção de todos os presentes que a vítima a todo momento olhava com temor para sua genitora (segunda denunciada). Após o resultado de exames preliminares, constatou-se que a cavidade abdominal estava inundada de sangue, razão pela qual a criança foi imediatamente encaminhada para tratamento especializado na cidade de Santarém, em estado gravíssimo e com risco de morte. (...) Logo em seguida, a equipe médica de Santarém, depois de exames mais detalhados na criança, suspeitou ainda de abuso sexual, vez que constataram indícios de penetração tanto na vagina como em seu ânus. (...).¿
(sic)

Aduz o Apelante IVALDO SILVA DE SOUSA que não há provas da conduta criminosa a ele imputada, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
e sua consequente absolvição. Informa que a condenação não pode ser baseada única e exclusivamente no depoimento da vítima. Acrescenta que não há elementos para configurar o delito de tortura, eis que se houve violência, esta foi usada para a consecução de outro delito, não havendo como prevalecer uma condenação autônoma pelo delito previsto no art. 1º da lei 9.455/97. Enfim, requer sua absolvição.

A Apelante GEANE MIRANDA ROCHA alega que também foi vítima do agressor de sua filha. Aduz que não tinha conhecimento dos abusos até o dia em que levou sua filha ao hospital, não negligenciando atendimento médico, não podendo ser punida por atos de seu companheiro. Requer sua absolvição ou a fixação da pena base no mínimo legal.

DAS RAZÕES DO APELANTE IVALDO SILVA DE SOUSA

A autoria e materialidade dos delitos restaram consubstanciadas nos autos diante dos documentos de fls. 11-12 e 29, de onde se conclui que houve perigo de vida, ofensa à integridade corporal, produzida por ação contundente. Logo, restou comprovado nos autos que a menor Vitória sofreu violência física, abuso sexual e tortura. Ademais, a palavra da vítima e das testemunhas são coerentes e harmônicas, razão pela qual afasto a pretensão absolutória.

A testemunha OSVALDINA FERREIRA DE BRITO, conselheira tutelar, afirmou em juízo, mídia de fl. 169, que a menor estava com arranhões pelo corpo, nos braços e pernas, na cabeça e acima do peito; que dava para notar que a criança estava com muita dor, sofrendo bastante, o que fez com que várias enfermeiras chorassem ao ver a situação; que no hospital a menor citou o nome de ¿Direco¿ dizendo que foi ele quem a violentou.

A testemunha IVONEIDE MATIAS ALVES BAIA, conselheira tutelar, afirmou que a criança estava mal, que não podia andar, não movia o corpo, tinha marcas nas costas e no pescoço e riscos nos braços. Informou que a mãe da criança disse que ela havia comido algo estragado, depois apresentou outra versão, dizendo que caiu da cama e, por fim, disse que Vitória caiu de uma motocicleta. Acrescentou que a criança só gemia, que uma das enfermeiras perguntou para a criança quem fez aquilo e ela respondeu que foi ¿Direco¿.

A vítima VITÓRIA JOAQUINA, por intermédia da assistente social, ao ser perguntada sobre os fatos respondeu que: ¿O Direco meteu o dedo no meu periquito e no meu bumbum, colocou a rola dele na minha boca, me riscava de faca¿. A assistente social então perguntou: ¿Quem fez isso?¿ Vitória respondeu: ¿Direco, meu padrasto¿. Perguntada sobre a frequência dos abusos, a vítima respondeu: ¿Acontecia todos os dias em casa¿.

Sendo assim, a pretensão absolutória do Apelante não encontra respaldo nos autos. O estupro de vulnerável restou comprovado diante de sua conduta de tocar na vagina e no ânus da criança, introduzindo seu dedo. A tortura também restou comprovada mediante as escoriações encontradas no corpo da vítima, riscos de faca em sua pele, tapas e chutes, causando-lhe sofrimento físico e mental.
¿O STJ entende que a palavra da vítima nos crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos¿ (STJ Rel. Ministro Gurgel de Faria 5ª Turma HC nº 264482/RJ DJe 03/08/2015).
¿Nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma obscura e na clandestinidade. Precedentes do STJ¿ (STJ Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca 5ª Turma AgRg no AREsp nº 652144/SP DJe 17/06/2015).
¿Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima, juntamente com os demais elementos de certeza dos autos, reveste-se de valor probante e autoriza a conclusão quanto à autoria e às circunstâncias do crime¿ (STF Rel. Ministro Gilmar Mendes 2ª Turma ARE nº 722683 AgR/DF DJe 10/04/2013).

Desta forma, estando comprovadas a materialidade e autoria dos delitos em comento, afasto a pretensão absolutória do ora Apelante.

DAS RAZÕES DA APELANTE GEANE MIRANDA ROCHA

Ressalto ainda que as testemunhas foram uníssonas em afirmar que a mãe da criança contou diversas estórias fantasiosas, tais como, que a criança havia caído da cama, ou que havia caído da motocicleta.

A testemunha Ruth Souza da Fonseca afirmou em juízo que ¿(...) quando a mãe estava sendo indagada do ocorrido, a criança ainda disse para a mãe `Mãe, diga o que ele fez comigo¿; (...) que a mãe falou `não adiante vocês chamarem a polícia que ele é menor de idade¿.¿

Portanto, restou comprovado nos autos a omissão da genitora da vítima, cuja atitude passiva e irresponsável facilitou a atuação do réu. Ademais, sendo mãe da vítima, tinha o dever legal de cuidado e proteção para com sua filha e de denunciar seu companheiro, porém preferiu omitir-se e ocultar a verdade sobre os fatos. Logo, afasto sua pretensão absolutória.

Comprovadas autoria e materialidade, passo ao exame da dosimetria das penas dos ora Apelantes.

DO APELANTE IVALDO
1)

ART. 217-A c/c 226, II do CP

A pena base foi fixada em 9 anos de reclusão, diante da existência de duas circunstâncias desfavoráveis ao réu: culpabilidade e consequências do crime, as quais mantenho, eis que bem fundamentadas pelo MM. Juízo
a quo,
nada havendo a acrescentar.

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes ou causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento da pena prevista no art. 226, II, do CP, razão pela qual permanece o acréscimo de 1⁄2, como bem decidido pelo MM. Juízo
a quo,
totalizando 14 anos e 3 meses de reclusão.
2)

ART. 1º, § 3º c/c § 4º, II, da Lei 9.455/97

Mantenho a pena base em 5 anos de reclusão, diante da presença de duas circunstâncias desfavoráveis ao réu: culpabilidade e consequências do delito. Tais circunstâncias se encontram bem fundamentadas, razão pela qual nas mantenho valoradas negativamente. Inexistem circunstâncias atenuantes. Presente a agravante prevista no art. 61, II, h, do CP, pelo que mantenho o aumento em 6 meses de reclusão, totalizando 5 anos e 6 meses de reclusão.

Permanece ainda a causa de aumento da pena prevista no art. 1º, § 4º, II, da Lei 9.455/97, pelo que mantenho a elevação da pena em 1/6, perfazendo um total de 6 anos e 5 meses de reclusão. Ausentes causas de diminuição da pena.

Mantenho ainda o concurso material de crimes, tornado a pena definitiva do réu em 20 anos e 8 meses de reclusão a ser cumprido inicialmente em regime fechado.

DA APELANTE GEANNE
1)

ART. 1º, § 2º, da Lei 9.455/97

Mantenho a pena base em 2 anos e 6 meses de detenção, diante da presença de duas circunstâncias desfavoráveis: culpabilidade e consequências do delito. Tais circunstâncias se encontram bem fundamentadas, razão pela qual as mantenho valoradas negativamente.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Presente a agravante do at. 61, II, e, do CP, eis que a ora Apelante é a genitora da criança, permanecendo o aumento em 6 meses de detenção. Inexistem atenuantes ou causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista no art. 1º, § 4º, II, da lei 9.455/97, bem como sua elevação em 1/6, totalizando 3 anos e 6 meses de detenção, em regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CP.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 22 de março de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator